Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706621-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OMAR FREDY ETTLIN PETRAGLIA, IARA RIBEIRO PETRAGLIA APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Após a publicação da decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, os apelantes informam a desistência do recurso (ID 28616892). Recebo o pedido como desistência do prazo recursal. Restituo os autos à Secretaria da Turma para que certifique o trânsito em julgado. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator